Tribunal: TJBA
Processo: 8001204-87.2019.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001204-87.2019.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA BARBOSA DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO SILVA SOUZA, KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS e outros

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO, JOAO ANTONIO SILVA SOUZA

Ementa:
Direito Administrativo. Apelações Cíveis. Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer. Servidora pública municipal. Aumento da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais. Ausência de contraprestação proporcional. Princípio da irredutibilidade de vencimentos. Direito ao pagamento das diferenças salariais. Pretensão de retorno à carga horária anterior. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Manutenção da sentença. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
Ação de Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer
proposta por servidora municipal em face do
Município de Heliópolis
, na qual a autora, servidora municipal ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, alegou que, embora aprovada em concurso público para jornada de 20 horas semanais, passou a exercer 40 horas de trabalho sem o correspondente aumento remuneratório.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período não prescrito, reconhecendo o direito à contraprestação proporcional à jornada ampliada. Rejeitou, contudo, o pleito de retorno à carga horária de 20 horas semanais.

3. Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelações. A autora pretendeu a redução da jornada ao patamar anterior, enquanto o Município defendeu a inexistência de direito às diferenças, alegando anuência tácita da servidora e ausência de acordo formal.

II. Questões em discussão

(i)
Saber se o aumento da jornada de trabalho da servidora de 20 para 40 horas semanais, sem a devida majoração da remuneração, configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, impondo o pagamento das diferenças salariais.
(ii)
Verificar se a servidora possui direito adquirido à manutenção da jornada original de 20 horas semanais, conforme previsto no edital do concurso público.

III. Razões de decidir

4. Restou demonstrado nos autos, por meio dos registros de ponto e fichas financeiras, que a autora passou a cumprir jornada de 45 horas semanais, sem acréscimo remuneratório proporcional, percebendo salário equivalente à carga horária de 20 horas. Tal situação evidencia afronta ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos
, consagrado no art. 37, XV, da Constituição Federal.
5. O
Supremo Tribunal Federal
, no
ARE 660.010 (Tema 514 da repercussão geral)
, firmou o entendimento de que a ampliação da jornada sem alteração proporcional da remuneração viola o referido princípio constitucional. Assim, é devido o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

6. Por outro lado, quanto ao pedido de retorno à carga horária de 20 horas semanais, não assiste razão à autora. A Administração Pública pode, por conveniência e oportunidade, alterar a jornada de trabalho de seus servidores, mediante previsão legal e ajuste remuneratório, inexistindo
direito adquirido a regime jurídico funcional
.
7. A
Lei Municipal nº 311/2009
fixou a jornada máxima em 40 horas semanais, em conformidade com o art. 19 do diploma local, não havendo ilegalidade na ampliação da carga horária. O
Superior Tribunal de Justiça
, em precedentes como o
RMS 23.148/SC
, firmou que o servidor não possui direito subjetivo à imutabilidade da carga horária.
8. Dessa forma, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, inclusive quanto à fixação dos honorários de sucumbência, os quais, tratando-se de sentença ilíquida, deverão ser definidos apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, art. 85, § 4º, II; Lei Municipal nº 170/1997; Lei Municipal nº 311/2009, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
RMS 23.148/SC
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 03.03.2008.
TJBA,
Apelação nº 8000395-34.2018.8.05.0057
, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, julgado em 30/08/2022, DJe 06/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, e o fazem de acordo com o voto condutor.